Tribunal: TJES
Processo: 0000112-19.2007.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-19.2007.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINTON GOMES GONCALVES e outros

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Welinton Gomes Gonçalves e Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo primeiro em face da segunda, bem como a pretensão deduzida na lide secundária. O autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito causado por veículo da empresa ré, requerendo indenização por danos materiais e morais. A ré, por sua vez, denunciou à lide a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para atribuir a responsabilidade pelo acidente de trânsito à requerida; (ii) definir a legalidade da condenação da denunciante ao pagamento de honorários à litisdenunciada, mesmo na improcedência da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de culpa ou dolo, nexo causal e dano, conforme o art. 186 do Código Civil. No caso, não há provas suficientes nos autos sobre a dinâmica da colisão para atribuir culpa a algum dos condutores.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) não traz diagrama do acidente, havendo apenas depoimentos contraditórios dos condutores envolvidos, sem elementos adicionais que comprovem de forma inequívoca a tese do autor.

A preclusão da prova testemunhal ocorreu, pois o autor optou por submeter novos quesitos periciais e, posteriormente, apresentou alegações finais, inviabilizando a produção de outras provas, conforme entendimento jurisprudencial (AgRg no AREsp 645.985/SP).

Quanto à denunciação da lide, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a denunciação não era obrigatória no CPC/73 para a transferência de responsabilidade por evento danoso, sendo correta a condenação da denunciante em honorários advocatícios, mesmo na improcedência da ação principal (REsp 1.635.636/ES; AgInt no AREsp 1.807.552/RS).

A condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada é amparada pelo art. 129 do CPC, sendo aplicável a lei vigente à data da sentença. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação da equidade na fixação de honorários em causas de valor elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de culpa ou dolo, nexo causal e dano, sendo improcedente a demanda na ausência desses elementos.

O denunciante, mesmo que vencedor na ação principal, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada.

A verba sucumbencial deve ser fixada com base no valor da causa, não sendo possível a aplicação da equidade nas causas de valor elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2016; STJ, REsp 1.635.636/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.807.552/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000112-19.2007.8.08.0068

APELANTE
:
WELINTON GOMES GONÇALVES

APELADO/
APELANTE
:
CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA.

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Welinton Gomes Gonçalves e Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo primeiro em face da segunda, que julgou improcedente o pedido formulado na demanda principal, bem como a pretensão deduzida na lide secundária.

A requerida Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda. apresentou suas razões às fls. 330/341 sustentando, inicialmente, que a denunciação da lide era obrigatória sob a égide do CPC/73, inexistindo, à época, previsão de condenação em honorários.

Assim, em razão da improcedência da lide principal, não há falar em condenação ao pagamento da verba sucumbencial, em favor da denunciada, na importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, requer a fixação com base na equidade, considerando o elevado valor dado à causa.

Recurso do autor às fls. 345/354 apontando, inicialmente, que não obstante o trâmite processual por longos anos, não foram ouvidas as suas testemunhas arroladas à fl. 193.

Aduz que “os depoimentos prestados” comprovam que foi vítima do acidente quando trafegava em sua mão de direção, razão pela qual necessária a devida reparação material e moral pelos danos suportados.

E mais: as provas produzidas comprovam a sua tese, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Narrou o autor que foi vítima de acidente de trânsito quando trafegava com sua motocicleta em sua mão de direção, sendo atingido pelo veículo de propriedade da requerida, Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda.

Regularmente citada, a pessoa jurídica rechaçou qualquer responsabilidade pelo acidente, ocasião em que denunciou à lide a seguradora.

A sentença julgou improcedente a lide principal e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

A teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186 do Código Civil atual.

Nesse sentido, o interessado deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Para a solução da controvérsia, portanto, deve o julgador se pautar na regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Neste caso, não há prova suficiente nos autos acerca da dinâmica da colisão para que se possa atribuir culpa a algum dos condutores envolvidos.

O BAT não possui o diagrama do acidente, sendo colhido, tão somente, o depoimento do condutor do V01, tendo este narrado que
“transitava sentido ao Distrito de Vita Nelita, e quando passava em frente ao campo de futebol no C° Santa Cruz, viu que o Condutor do V02, perdeu subitamente o controle de sua Moto devido a estrada estar molhada por uma irrigação existente no campo de futebol nas margens da estrada, o que causou uma colisão frontal”.

Por sua vez, o autor, condutor do V02, prestou declaração em sentido oposto, afirmando que, em razão da pista molhada, o V01 teria invadido a contramão e causado o acidente (fl. 12).

Essas são as únicas provas produzidas acerca de como teria ocorrido o acidente, sendo todas as demais alusivas aos ferimentos causados no condutor da motocicleta, incluindo a prova pericial.

Não obstante a prévia manifestação acerca do interesse na produção da prova testemunhal, pelo despacho de fl. 246 a MM Juíza determinou a intimação das partes para tomarem ciência do laudo pericial, incumbindo-lhes, no mesmo prazo, “
informar acerca do interesse na produção de outras provas,
passando, em caso negativo, aos memoriais”
.

Foram apresentados os memoriais pela requerida e pela litisdenunciada, ao passo que o requerente apresentou outros quesitos para submissão ao
expert
.

Todavia, na sequência optou por protocolizar as suas alegações finais e, consoante petição de fls. 298, postulou a desconsideração do pedido de esclarecimentos, com o consequente
“julgamento da lide no estado em que se encontra”
.

Sob tais premissas, patente que a produção probatória restou preclusa, sendo assente a jurisprudência no sentido de que "
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente,
e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Portanto, não sendo possível identificar o causador do acidente de trânsito, não há falar em responsabilidade civil da requerida, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência.

Em consequência, reputo correta a condenação da denunciante ao pagamento de honorários à litisdenunciada, pois, ao contrário do sustentado, “
a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que ‘Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso,
não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes
’ (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).
No caso em apreço, é facultada a ação de regresso em face da seguradora, de modo que não há falar em obrigatoriedade da denunciação da lide.
(AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

Assim, correta a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em favor da seguradora, consoante expressa disposição legal:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Relevante destacar a orientação jurisprudencial segundo a qual a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe, de modo que corretamente aplicado o dispositivo supracitado ao caso.

Do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF) quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do acórdão recorrido.

2. O acórdão a quo encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firme no sentido de que "Nas hipóteses em que a denunciação à lide mostra-se improcedente, o denunciante, mesmo tendo sido vencedor na ação principal, deve arcar com os honorários advocatícios devidos ao denunciado" (REsp 1.804.866/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019).

3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.845.332/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Por fim, a verba sucumbencial foi corretamente arbitrada sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, entendendo o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, não ser possível a adoção da equidade nas causas de valor elevado.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvado, quanto ao autor, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)